Tribunal: TJBA
Processo: 0119030-65.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119030-65.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marivanda dos Santos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à suposta nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem não teria esgotado as diligências para localizar novo endereço da parte autora. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, diante da ausência de outras providências judiciais para localizar a parte autora após o insucesso na intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo demonstrar de forma objetiva a existência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a manutenção da sentença de extinção, especialmente o dever da parte autora de manter atualizados seus dados cadastrais perante o juízo.

Restou consignado que a tentativa de intimação foi realizada no endereço fornecido pela Defensoria Pública, representante da parte autora, e frustrada por motivo de inexistência do número informado, sem posterior manifestação nos autos por período superior a um ano.

A jurisprudência do STJ reconhece como válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, sendo responsabilidade da parte comunicar alterações, nos termos dos arts. 77, V e VII, e 274, parágrafo único, do CPC.

A oposição de embargos com o intuito de rediscutir fundamentos já analisados não se coaduna com a finalidade do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

O prequestionamento da matéria está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0119030-65.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARIVANDA DOS SANTOS e como embargado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200